Tribunal: TJMT
Processo: 1051137-58.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051137-58.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDILAINE GOMES DE SOUZA - CPF: 011.827.211-09 (EMBARGANTE), FABIO HENRIQUE CAMARGO ZUQUETI - CPF: 033.783.511-01 (ADVOGADO), ALESSANDRA DOS SANTOS ARAUJO SOUZA - CPF: 020.366.131-10 (EMBARGANTE), REALIZE CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 37.763.205/0001-39 (EMBARGADO), WASHINGTON LUIZ JUNIO DE ARAUJO SILVA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Alessandra dos Santos Araújo Souza e Edilaine Gomes de Souza contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado que conheceu do recurso de apelação e negou-lhe provimento, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se existe contradição no acórdão que reconhece a rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora, mas nega a restituição de valores por ausência de prova dos pagamentos; (ii) verificar se houve omissão quanto ao pedido de inversão do ônus da prova; e (iii) analisar se o acórdão deixou de valorar adequadamente as circunstâncias excepcionais do caso para configuração do dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A rescisão contratual por inadimplemento absoluto da construtora e a restituição de valores constituem pretensões de natureza jurídica distinta, sendo que a segunda pressupõe não apenas a rescisão, mas a efetiva comprovação do desembolso financeiro pelos consumidores, conforme o ônus previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

4. A inversão do ônus da prova foi expressamente apreciada no acórdão embargado, que consignou sua aplicação não automática em relações de consumo, exigindo valoração discricionária e motivada pelo julgador, sem exonerar o autor do dever de produzir prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

5. As circunstâncias excepcionais alegadas, incluindo revelia, multa processual e teoria do desvio produtivo do consumidor, foram devidamente enfrentadas, tendo o acórdão fundamentado que o mero inadimplemento contratual não gera dano moral indenizável, sendo necessária demonstração de situação excepcional apta a configurar lesão a direitos da personalidade.

6. A ausência absoluta de prova inicial dos pagamentos realizados inviabiliza até mesmo a aplicação da inversão do ônus probatório, porquanto não há verossimilhança nas alegações que justifique a transferência do encargo probatório à parte adversa.

7. A estreita via dos embargos declaratórios não se presta à rediscussão da matéria decidida, nem à simples reapresentação de teses já examinadas e expressamente rechaçadas pelo órgão julgador, configurando as alegações mera pretensão de reforma do julgado.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não há contradição em acórdão que reconhece a rescisão contratual por culpa exclusiva do promitente vendedor e, simultaneamente, indefere a restituição pela ausência de prova dos pagamentos, tratando-se de questões jurídicas autônomas. 2. A inversão do ônus da prova em relação de consumo não opera automaticamente e não dispensa o autor de produzir prova mínima dos fatos constitutivos do direito. 3. O mero inadimplemento contratual não gera dano moral indenizável, exigindo demonstração de situação excepcional que configure lesão a direitos da personalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, e 1.022; CC, art. 475; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 543; STJ, EDcl nos EREsp 667.002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ALESSANDRA DOS SANTOS ARAÚJO SOUZA e EDILAINE GOMES DE SOUZA
em face do acórdão prolatado por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, em sessão de julgamento realizada em 29 de outubro de 2025, conheceu do recurso de apelação e negou-lhe provimento, mantendo na íntegra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais.

As embargantes alegam a existência de omissões, contradições e obscuridades no julgado, apontando que o acórdão teria deixado de enfrentar questões relevantes quanto à restituição dos valores pagos, à inversão do ônus da prova e à configuração do dano moral. Sustentam, ainda, que os embargos visam ao prequestionamento explícito de dispositivos federais para fins de eventual interposição de recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça.

Em síntese, as embargantes postulam que seja reconhecido expressamente o direito à restituição integral dos valores pagos, nos termos da Súmula 543 do STJ, com remessa da apuração do quantum à fase de liquidação; que seja sanada suposta omissão quanto ao pedido de inversão do ônus da prova; que sejam apreciadas as circunstâncias excepcionais do dano moral; e que sejam prequestionados os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, Código de Processo Civil e Constituição Federal mencionados nas razões recursais.

Sem contrarrazões, id. 328569856.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
ALESSANDRA DOS SANTOS ARAÚJO SOUZA e EDILAINE GOMES DE SOUZA
em face do acórdão prolatado por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, em sessão de julgamento realizada em 29 de outubro de 2025, conheceu do recurso de apelação e negou-lhe provimento, mantendo na íntegra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais.

Os embargos de declaração encontram disciplina no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como corrigir erro material.

A estreita via dos embargos declaratórios não se presta à rediscussão da matéria decidida, nem à simples reapresentação de teses já examinadas e expressamente rechaçadas pelo órgão julgador. O inconformismo com o resultado do julgamento não configura, por si só, qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso, constata-se que
as embargantes pretendem
, sob o manto formal da alegação de omissões, contradições e obscuridades,
rediscutir integralmente o mérito do acórdão
embargado, reiterando argumentos já devidamente apreciados e afastados pela fundamentação expendida no voto condutor.

As embargantes alegam que o acórdão incorre em contradição ao reconhecer a rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora, mas negar a restituição de valores por ausência de prova dos pagamentos.

Não há, todavia, qualquer contradição lógica na decisão embargada.

A
rescisão do contrato
opera-se em razão do inadimplemento absoluto da construtora quanto às obrigações de infraestrutura, circunstância que autoriza a resolução do vínculo contratual por culpa da promitente vendedora, nos termos do artigo 475 do Código Civil.

A
restituição de valores
, contudo, constitui pretensão de natureza distinta, que pressupõe não apenas a rescisão, mas a efetiva comprovação de que houve desembolso financeiro por parte dos consumidores, incumbindo-lhes o ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito à repetição, conforme expressamente previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado examinou criteriosamente a matéria,
consignando que as apelantes não instruíram os autos com qualquer elemento probatório apto a demonstrar os alegados pagamentos, limitando-se à juntada do instrumento contratual, insuficiente, por si só, para comprovar o efetivo adimplemento das parcelas.

A presunção de veracidade decorrente da revelia, expressamente reconhecida no julgado, não dispensa a produção de prova mínima dos fatos constitutivos do direito, especialmente quando se trata de elementos essenciais como o pagamento de valores cuja restituição se pleiteia.

A Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, havendo culpa exclusiva do promitente vendedor, deve ocorrer a restituição integral das parcelas pagas. Contudo, a própria aplicação do enunciado sumular pressupõe, como condição lógica e jurídica anterior, a demonstração efetiva dos pagamentos realizados. Não se pode restituir aquilo cuja existência não foi comprovada nos autos.

A distinção entre
an debeatur
e
quantum debeatur
invocada pelas embargantes não se aplica ao caso concreto, porquanto a discussão não reside na definição do montante exato devido, mas sim na ausência absoluta de comprovação de que houve qualquer desembolso financeiro.

Inexiste, portanto, a alegada contradição. O acórdão manteve coerência lógica ao reconhecer a rescisão contratual e, simultaneamente, indeferir a restituição pela ausência de prova dos pagamentos, tratando-se de questões autônomas que receberam adequado tratamento jurídico.

As embargantes sustentam que o acórdão teria incorrido em
omissão
ao não enfrentar adequadamente
o pedido de inversão do ônus da prova.

Contrariamente ao alegado, o acórdão embargado examinou expressamente a questão, consignando que, embora se trate de relação de consumo, a inversão do ônus probatório não opera de forma automática, exigindo valoração discricionária e motivada pelo julgador, além de não exonerar o autor do dever de produzir prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

O voto registrou, com absoluta clareza, que
"a possibilidade de inversão do ônus da prova não exonera o autor do dever de produzir prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, conforme estabelece, com clareza normativa, o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil".

Ademais, consignou-se que
"ainda que se admitisse, em tese, a aplicação da inversão do ônus probatório, a ausência de qualquer prova inicial fragiliza a pretensão indenizatória, por afrontar o postulado da carga mínima probatória atribuída à parte autora".

A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, constitui regra de instrução processual que visa facilitar a defesa do consumidor, mas não o dispensa de apresentar elementos probatórios mínimos que demonstrem a verossimilhança de suas alegações ou sua hipossuficiência técnica para a produção da prova.

A ausência absoluta de prova inicial inviabiliza até mesmo a aplicação da inversão do ônus probatório, porquanto não há, sequer, verossimilhança nas alegações que justifique a transferência do encargo probatório à parte adversa.

Não se verifica, portanto, qualquer omissão
. A matéria foi devidamente apreciada, tendo o acórdão explicitado as razões pelas quais a ausência de prova mínima impede o acolhimento da pretensão restitutória, ainda que em relação de consumo.

As embargantes alegam que o
acórdão não teria valorado adequadamente as circunstâncias excepcionais do cas
o, como a revelia, a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, a frustração do projeto de lazer e a teoria do desvio produtivo do consumidor.

A matéria, todavia, foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que consignou:
"O mero inadimplemento contratual, em regra, não gera dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de situação excepcional apta a configurar lesão a direitos da personalidade, o que não se verificou nas circunstâncias específicas do caso concreto".

O voto prosseguiu afirmando que
"no caso dos autos, não ficou comprovado que os fatos narrados causaram abalo psíquico, constrangimento ou sofrimento que ultrapasse os dissabores ordinários decorrentes do inadimplemento contratual".

A orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive expressamente citada no acórdão embargado, é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de situação peculiar que evidencie violação a direitos da personalidade.

A frustração decorrente do inadimplemento contratual, embora compreensível do ponto de vista subjetivo, não ultrapassa o limite dos dissabores ordinários inerentes às vicissitudes das relações contratuais, não configurando, por conseguinte, lesão a direitos da personalidade passível de compensação pecuniária.

A revelia e a multa por ato atentatório à dignidade da justiça constituem consequências processuais da conduta da parte adversa, mas não se confundem, automaticamente, com a configuração de dano moral indenizável em favor dos autores.

A denominada teoria do desvio produtivo do consumidor, embora reconhecida em doutrina e aplicada em determinadas situações específicas, não encontra aplicação no caso concreto, porquanto não restou demonstrado que o tempo despendido pelas consumidoras tenha ultrapassado os limites razoáveis exigidos para a solução de controvérsias desta natureza.

Inexiste, pois, omissão.
O acórdão apreciou a matéria de forma fundamentada, concluindo pela ausência de elementos caracterizadores do dano moral nas circunstâncias específicas da causa.

Portanto, não há omissão ou contradição a ser sanada, mas mera pretensão de
rediscussão da matéria
, o que não se admite em sede de embargos de declaração. Como bem pontuado pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Corte Especial que não conheceu de embargos de divergência por ausência de similitude fática entre o acórdão embargado, proferido pela Primeira Turma, e acórdãos proferidos pelas Segunda, Terceira e Sexta Turmas. 2 . Não há que se falar em necessidade de cisão de julgamento dos embargos de divergência na Corte Especial, com remessa à seção, quando o embargante sustenta uma única tese e a suposta divergência também ocorre em relação a julgados de outras seções. 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5 .
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015).Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

A parte Embargante postula o acolhimento dos embargos para fins de
prequestionamento
dos artigos 1.022, I e II, e 485, VI, do CPC; 1.245, §1o, do Código Civil; e 26 da Lei no 6.766/79.

Ocorre que, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento pressupõe a existência de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Ademais, para fins de acesso às instâncias superiores, considera-se prequestionada a matéria quando a questão constitucional ou federal tenha sido decidida no acórdão recorrido,
sendo desnecessária a referência expressa a determinados preceitos legais,
bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES ACOLHIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025